Tribunal: TCU
Processo: 021.176/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo sobre a consolidação do Fiscobras 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da consolidação do 27o plano anual de fiscalizações de obras públicas do Tribunal de Contas da União, o Fiscobras 2023, realizado para atender o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 (LDO 2023) e subsidiar a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2024 (LOA 2024), bem como reunir informações de relevantes trabalhos desta Corte sobre infraestrutura. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 146, inciso II, da Lei 14.436/2022, 31 e 32 da Resolução-TCU 280/2016 e 169, inciso V, do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Segecex a retirar da relação de objetos auditados no âmbito do Fiscobras 2023 as obras constantes da tabela 17 da instrução à peça 21; 9.2. autorizar a remessa à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional das informações constantes do Apêndice B da instrução à peça 21, atualizadas até a sessão plenária de 1/11/2023, bem como do inteiro teor desta decisão; 9.3. comunicar à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que, recentes auditorias do Tribunal de Contas da União apontam que: 9.3.1. os investimentos propostos pelo Poder Executivo possuem maior grau de execução financeira quando comparados aos investimentos decorrentes de emendas parlamentares; 9.3.2. esse padrão de gestão orçamentária é uma das causas da paralisação de obras no país, as quais recebem recursos orçamentários sem a adequada programação de planejamento, sem projetos estruturados e administradas por entes com baixa capacidade de gestão; e 9.3.3. o volume de recursos destinado por meio de emendas parlamentares tem sido massivamente aplicado na pavimentação de vias, o que pode não estar em consonância com planos estratégicos e regionais de desenvolvimento e como o PPA, privando de investimentos áreas e finalidades de maior interesse estratégico e econômico; 9.4. orientar a Segecex que, nos próximos ciclos de fiscalizações do Fiscobras: 9.4.1. realize trabalhos de acompanhamento dos investimentos oriundos de emendas parlamentares, com auditorias de conformidade, mas, também, com outras modalidades de fiscalização que permitam a este Tribunal incentivar a melhoria da qualidade da alocação dos investimentos públicos federais, e apresente um diagnóstico dessas obras públicas, destacando seus valores, tipologias, locais, níveis de execução, entre outras informações pertinentes, para fomentar a transparência dos valores aplicados nessa sistemática; 9.4.2. apresente um panorama circunstanciado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), inclusive com a aplicação dos indicadores que estão sendo desenvolvidos pela SecexInfra e pela SecexEnergia, com informações sobre o nível de execução das ações, em relação ao previsto (inclusive considerando as primeiras versões do Programa), o cumprimento de prazos e o grau de maturidade dos investimentos, em cada área temática; 9.4.3. utilize com mais frequência e intensidade mecanismos de participação social, tomando como referência os ditames da Portaria-Segecex 24/2023 e a sistemática desenvolvida no TC Processo 042.989/2021-3 ; 9.4.4. priorize, nas auditorias, a verificação do adequado e necessário planejamento governamental para subsidiar a execução dos projetos, considerando a seleção dos empreendimentos e sua aderência às políticas, planos e programas governamentais, bem como ao cumprimento do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e avalie a adoção de medidas de maior rigor nos casos de irregularidades graves; 9.4.5. dê continuidade aos trabalhos de auditoria sobre as políticas e ações afetas à gestão de riscos e resposta a desastres naturais, com ações intensas e periódicas que auxiliem a administração pública a mitigar os efeitos desses eventos adversos cada vez mais constantes e intensos; e 9.4.6. dê continuidade aos esforços de integração do Sistema de Análise de Orçamentos do TCU (SAO) com a plataforma Transferegov; 9.5. arquivar os presentes autos.